Tribunal: STF
Processo: AI 638306
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Admissibilidade de recurso de revista. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.